Tribunal: TJBA
Processo: 8008073-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008073-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL CÍVEL. 1. A competência do juiz de registros públicos, tanto quanto a competência de qualquer outro juiz de vara especializada, é restrita aos feitos taxativamente previstos como de sua competência na lei de organização judiciária. Todos os demais feitos não atribuídos a determinado juiz especializado são de competência, por critério residual, do juiz da vara cível comum. 2. A simples circunstância de determinada causa cível vir a produzir efeitos jurídicos sobre algum imóvel não implica deslocamento de sua competência para a vara de registros públicos. 3. A vara de registros públicos é destinada, em linhas gerais, a zelar pela boa prestação dos serviços registrais, a corrigir os desvios dos cartórios em geral e a dirimir dúvidas entre seus titulares e os cidadãos. Não é foro para processos litigiosos entre duas ou mais pessoas. 4. Os conflitos entre duas ou mais pessoas em geral de natureza real, em torno de imóveis, são de competência dos demais juízes e, ao final, têm suas sentenças ou outros documentos levados a registro no cartório de imóveis, sem participação do juiz de registros públicos. Por exemplo, a desapropriação é julgada na fazenda pública, a usucapião no cível, o divórcio em família etc. e, ao final, todos têm suas sentenças levadas a registro ou averbação, conforme o caso, diretamente no cartório de imóveis. Vistos, relatados e discutidos os autos deste conflito de competência cível 8008073-33.2025.8.05.0000, que é suscitante o Juiz da 3ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE BARREIRAS e em que é suscitado o Juiz da 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE BARREIRAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR competente o Juiz da 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE BARREIRAS, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça